Tribunal: STF
Processo: RE 575197
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 
   TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE 
   IDENTIFICÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Servidor não tem direito adquirido a regime jurídico 
   de reajuste da gratificação incorporada. 
2. Não contraria a 
   Constituição lei que transforma as gratificações incorporadas em 
   vantagem pessoal nominalmente identificada, reajustável pelos 
   índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores 
   públicos.